Tribunal: TJBA
Processo: 8006031-71.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006031-71.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ZELIA SOUZA

Advogado(s)
:
DANILO SAMPAIO PASSOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇAS INDEVIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO REFERENTES A ASSINATURA “AMAZON PRIME”. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, para declarar inexigíveis cobranças referentes a serviço “Amazon Prime” lançado em cartão de crédito da autora, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. A sentença, ainda, reconheceu sucumbência recíproca e arbitrou honorários advocatícios por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelas cobranças indevidas lançadas em cartão de crédito da consumidora; (ii) saber se a fraude decorrente de utilização indevida de dados relacionados ao cartão de crédito configura fortuito interno apto a ensejar responsabilidade objetiva da instituição financeira; (iii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (iv) saber se houve indevida inversão do ônus da prova; e (v) saber se é possível a fixação de honorários advocatícios por equidade no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva deve ser aferida conforme a Teoria da Asserção, bastando a pertinência entre as alegações formuladas na inicial e a parte demandada. Tendo a autora imputado à instituição financeira falha na segurança do serviço prestado, revela-se configurada a legitimidade do banco para compor o polo passivo da demanda.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento, respondendo pelos riscos inerentes à atividade desempenhada.

5. A utilização indevida de dados relacionados ao cartão de crédito por terceiros constitui fortuito interno, por se tratar de risco inerente à atividade bancária, não sendo apta a afastar a responsabilidade civil da instituição financeira.

6. Demonstrado nos autos que a consumidora não contratou o serviço “Amazon Prime”, bem como que o banco permaneceu realizando cobranças indevidas mesmo após reclamação administrativa e comunicação formal da fraude, resta caracterizada falha na prestação do serviço.

7. A repetição do indébito em dobro é cabível quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.413.542/RS. A resistência injustificada do fornecedor em cessar as cobranças indevidas caracteriza hipótese autorizadora da devolução em dobro.

8. Não há falar em indevida inversão do ônus da prova quando verificada hipossuficiência técnica do consumidor e plausibilidade das alegações, especialmente em demandas envolvendo fraude bancária e segurança de operações eletrônicas.

9. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa possui caráter excepcional, somente admitida nas hipóteses previstas no art. 85, §8º, do CPC. Existindo proveito econômico mensurável e valor da causa determinado, os honorários devem observar os percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido, apenas para reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 15% sobre o valor da causa, mantidos os demais termos da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII e LXXIV; CPC, arts. 85, §§2º, 8º e 11, 98, 99, §§2º e 3º, e 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, caput e §3º, II, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.824.564/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 03.10.2023; STJ, Tema 1.076.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.